Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CONSUMIDOR E INTERNACIONAL PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE FÉRIAS - TIME SHARE (TEMPO COMPARTILHADO). PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR INICIATIVA DOS CONTRATANTES. POSSIBILIDADE. PRESTADORA. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Ainda que se trate de contrato celebrado no estrangeiro (República Dominicana), não há dúvida de que os Autores são destinatários finais dos serviços de hospedagem compartilhada fornecidos por empresa da rede Meliá de hotéis, afigurando-se, assim, uma relação de natureza consumerista. Por conta disso, a despeito da cláusula de eleição de foro estrangeiro estabelecida no contrato, a autoridade judiciária brasileira também é competente para processar e julgar a ação de rescisão de contrato de time share, por se configurar hipótese de competência concorrente com a jurisdição estrangeira, nos termos do artigo 22, inciso II, do Código de Processo Civil. Preliminar de incompetência rejeitada.
2 – De acordo com o que o Código de Defesa do Consumidor concebe como sendo fornecedor, aplica-se o que a doutrina chama de teoria da aparência para a averiguação da pertinência subjetiva de quem presta serviços ou forneça produtos a consumidores. Assim, à luz da teoria da aparência, ambas as pessoas jurídicas (SOL MELIÁ VC DOMINICANA S/A. e a MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.) integram a mesma rede de hotelaria, cuja filial brasileira é a MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., a qual representa o portentoso grupo econômico rede Meliá no Brasil, com presença mundial e ativa no setor hoteleiro, afigurando-se, dessa maneira, razoável o ajuizamento de demanda contra ela, tendo em vista as dificuldades possíveis ao consumidor de sua propositura no estrangeiro. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3 – Inexiste ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. Na espécie, verifica-se que o Magistrado a quo, tanto na decisão interlocutória saneadora quanto na sentença, lançou fundamentação clara e coerente sobre os pontos objeto de instatisfação pela Ré, deduzindo motivação lógica para rejeitar os argumentos apresentados pela parte, ainda que a ela tenha sido desfavorável. Em outras palavras, o direito à prestação jurisdicional não contempla o direito à pronunciamento de mérito favorável, porque o error in judicando apenas permite a insatisfação manifestada de acordo com as vias recursais pertinentes.
4 – Diante da ausência de qualquer vício de consentimento no negócio jurídico que foi celebrado entre as partes e da não comprovação de má prestação dos serviços pela prestadora do serviço de hospedagem de férias, a prova dos autos dá conta de que, em verdade, os Autores se arrependeram do negócio jurídico firmado, e não de que existiam entraves burocráticos exagerados para que pudessem gozar dos benefícios contratuais, sendo de sua iniciativa, portanto, a rescisão contratual.
5 – Uma vez constatado que o término do contrato se dá por iniciativa dos Autores, é devida a retenção de percentual razoável (artigo 413 do CC) pela Ré, a fim de que sejam supridos os custos administrativos do fim do contrato. Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença, para que seja estipulada a retenção dos valores pagos após o termo inicial da rescisão contratual, no percentual de 10% (dez por cento).
6 – Não há que se falar em qualquer repetição de indébito, pois não se averiguam condutas ilícitas e de má-fé (nem em litigância de má-fé) praticadas pela sociedade empresária contratante, ainda que esta não tenha efetivado de forma automática a rescisão do contrato após a solicitação dos usuários Autores. Pelas mesmas razões, descabe falar em condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto nem sequer se pode considerar tenha havido inadimplemento contratual de sua parte.
7 – Nos termos do artigo 405 do CC, contam-se os juros de mora desde a citação.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível dos Autores desprovida.
Apelação Cível da Ré parcialmente provida.